Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. QUITAÇÃO ANTECIPADA. CHEQUE POSTERIORMENTE COMPENSADO. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que declarou inexistente o débito de R$ 1.032,00, condenando a financeira a restituir de forma simples o valor cobrado, após a quitação do saldo devedor do empréstimo bancário realizado pela consumidora.

2. Restou demonstrado que, no dia 15.10.2019, a recorrida solicitou a emissão de boleto para antecipação e quitação de todo saldo devedor relativo ao contrato de empréstimo firmado com a recorrente (ID21698885), tendo sido pago dentro do vencimento o título emitido pela financeira, no valor de R$ 6.979,50 (ID 21698882). Todavia, no dia 12.11.2019, o réu realizou a compensação do cheque relativo ao pagamento da 3a parcela do mútuo.

3. A recorrente alega que o cheque referente à 3a parcela já havia sido encaminhado ao banco e que o título gerado contemplava somente as parcelas de no 4 a 18.

4. Consoante disposto no art. 52, § 2o, do CDC, é assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Portanto, diante do pedido de antecipação e quitação do empréstimo formulado pela consumidora, incumbia à instituição financeira a emissão de título contemplando todo saldo devedor, sobretudo na hipótese dos autos, em que a solicitação ocorreu 28 dias antes do vencimento da próxima parcela, tempo suficiente para o réu cancelar a ordem de pagamento seguinte.

5. Ademais, embora o recorrente alegue que a autora era sabedora que a quitação não abrangia todas as parcelas, ou seja, que excetuava o valor correspondente ao cheque, não trouxe aos autos a cópia do boleto fornecido à autora, para pagamento, já que neste, regularmente, consta tal informação. As telas do sistema do próprio recorrente, por conterem dados confeccionados unilateralmente, não podem ser considerados.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.